Tribunal: STF
Processo: Rcl 9302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA



    Reclamação. Aplicação indevida pela presidência de tribunal de origem do instituto da repercussão geral. Decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 577.348/RS. Alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.



    1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte e recomendar todos os processos (exceto os representativos da controvérsia), principais ou acessórios, à origem. É medida de caráter lógico e de economia interna da administração processual.



    2. Compete às cortes de origem apreciar e julgar medidas cautelares incidentais a recurso extraordinário submetido ao regime do art. 543-B do Código de Processo Civil (sistemática da repercussão geral).



    3. Os fundamentos por que essa Suprema Corte decidiu a matéria referente ao “crédito-prêmio de IPI” (RE nº 577.348/RS) se aplicam com exatidão à controvérsia constitucional subjacente à ação objeto da presente reclamação.



    4. Agravo regimental não provido.